Tribunal: STF
Processo: HC 252914
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nilson Miller da Rocha Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.813.575/ES (evento 12).



    O paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a conduta social, a personalidade e as consequências do delito, porquanto utilizados elementos inerentes ao tipo penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 12):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AREsp 2.813.575/ES, consignou que:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".  Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.”



    Nesse prisma, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Presente o contexto, registro que as teses defensivas pertinentes à dosimetria da pena do paciente não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente